Tribunal: TJSP
Processo: 2222419-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
da ao tempo da dissolução da sociedade – Exclusão geradora de defeso locupletamento indevido à sociedade – Descabimento – Necessidade de incluir-se os imóveis na avaliação dos haveres – Decisão recorrida reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222419-93.2023.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Dois Córregos - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

Dois Córregos

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de apuração de haveres – Decisão recorrida que determinou a exclusão dos imóveis que formam a área, em que localizada a Artepack, do ativo total, por terem sido doados pelo Município de Dois Córregos com cláusula de reversão em caso de descumprimento do encargo – Controvérsia voltada a aferir se os terrenos doados pela Municipalidade, com encargo e cláusula de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de apuração de haveres – Decisão recorrida que determinou a exclusão dos imóveis que formam a área, em que localizada a Artepack, do ativo total, por terem sido doados pelo Município de Dois Córregos com cláusula de reversão em caso de descumprimento do encargo – Controvérsia voltada a aferir se os terrenos doados pela Municipalidade, com encargo e cláusula de reversão, e as edificações neles erigidas, compõem o patrimônio social da sociedade Artepack Indústria de Embalagem Ltda., devendo, por isso, ser incluídos na apuração dos haveres decorrente do falecimento do sócio Marcos Antônio Capelini – Doação modal ou com encargo que não relativiza o direito de propriedade transferido pela doadora à donatária – Propriedade plena, nela incluído o poder de disposição por parte da donatária, até porque a cláusula de reversão, aqui, tem natureza real, é resolutiva e não suspensiva – Cláusula de reversão que não interfere na atividade social – Condição não implementada ao tempo da dissolução da sociedade – Exclusão geradora de defeso locupletamento indevido à sociedade – Descabimento – Necessidade de incluir-se os imóveis na avaliação dos haveres – Decisão recorrida reformada – Recurso provido.